Tribunal: TCU
Processo: 022.338/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18884/2021-TCU-Segunda Câmara Vista e relacionada esta solicitação encaminhada pela Universidade Federal de Viçosa, de prorrogação do prazo fixado para atendimento às determinações emanadas do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando a persistência da pandemia da Covid-19, o que impossibilita a realização dos trabalhos de auditoria previsto no Plano Anual de Auditoria Interna de 2020 da Universidade Federal de Viçosa, eis que os servidores daquela instituição continuam em trabalho remoto e seus restaurantes encontram-se fechados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Viçosa, fixando a data de 31/12/2022 para atendimento das determinações constantes dos itens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara , dar ciência desta deliberação àquela Universidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.338/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Universidade Federal de Viçosa 1.2. Responsável: Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.